Tribunal: TJDFT
Processo: 0712431-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória de mérito que determinou à Ré a prestação de contas de sociedade em ação de exigir contas. Concedido o efeito suspensivo em recurso, foi interposto agravo interno.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da competência da vara cível para julgamento da ação de exigir contas.
III. Razões de decidir
3. A ação de exigir contas não consta do rol taxativo previsto na Resolução 23, de 22.11.2010, do TJDFT, que estabelece a competência da vara de falência, recuperação judicial e litígios empresariais. Desse modo, a ação de exigir contas deve tramitar perante a vara cível, tendo em vista a competência residual desta.
4. Nada a prover quanto à alegação de que o prazo de 15 dias para prestar contas é exíguo, vez que é o prazo previsto na norma processual (art. 550, “caput”, do CPC).
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “É competente a vara cível para julgamento de ação de exigir contas ajuizada contra sócio e administrador de sociedade”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 550. Resolução 23, de 22.11.2010, do TJDFT.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, CC 0700862-55.2023.8.07.0000, Rel. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 2a CÂMARA CÍVEL, j. 06/03/2023, p. 23/03/2023.
TJDFT, AGI 0732856-67.2024.8.07.0000, Rel. MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, j. 30/01/2025, p. 06/03/2025.